Tribunal: TJMT
Processo: 1013366-80.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013366-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APARECIDO NERIS PEREIRA - CPF: 700.804.451-87 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
) –
DÍVIDA NÃO COMPROVADA -
NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO –
EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – INDENIZAÇÃO DESCABIDA – SÚMULA 385 DO STJ -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O registro injustificado no Sistema de Informação de Crédito configura dano moral passível de reparação, visto que possui natureza de órgão restritivo.
Todavia,
não
gera a
obrigação de indenizar quando existem apontamentos preexistentes no momento da anotação (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
e Indenização por Danos Morais julgada
improcedente
, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspensa a exigibili
dade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante
sustenta
a irregularidade da anotação restritiva no
SCR
– sistema de informação de crédito do Bacen
, visto
que todos os empréstimos que possuía com o apelado já foram quitados.

Alega
a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso,
pois os cadastros anteriores nos órgãos restritivos foram contestados em juízo e as
A
ções julgadas procedentes.

Sustenta que ocorreu o dano moral e pede que seja fixada a indenização.

Contrarrazões no Id.
213282165
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a demanda relatando que
em maio de 2020
seu nome
foi
indevidamente inscrito no
Sistema de Informações de Créditos
do Banco Central
(
SCR
)
, por uma dívida no valor de
R$ 2.508,00.

Afirma que é correntista do banco apelado, mas não possui débito em aberto visto que os empréstimo
s
que
contratou
já
foram
quitados.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O autor comprovou o registro negativo no
SCR
(art. 373, I, do CPC).

Por outro lado, o apelado
indicou na contestação dois débitos que
supostamente teriam originado essa anotação.
O primeiro
relativo à loja Magazine Luiza, de R$
6.361,71,
de 14-11-2019;
e
o
segundo

relativo a “
IUF
PL EMBANDEIRADO”
, contratado em 31-05-2019
, de
R$ 2.997,11.

Como se vê, os valores não são condizentes com aquele anotado no
SCR
e o apelado não esclareceu essa questão.
Além disso, as telas de sistema trazidas não são suficientes para comprovar a origem dessa suposta dívida.

Assim, a anotação é indevida, e o STJ tem posicionamento unânime de que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central tem natureza de órgão restritivo de crédito (REsp 1675058/RS), o que evidencia a falha na prestação do serviço pelo réu.

No entanto
,
o apelado anexou extrato do SPC que demonstra que o apelante tem diversas anotações restritivas, anteriores e posteriores ao registro aqui contestado.

Desse modo, aplica-se a
Súmula 385 do STJ
que
estabelece que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

O apelante
sustenta a inaplicabilidade dessa
Súmula ao caso pois
ajuizou ação judicial em relação a esses outros apontamos e todas foram procedentes.

Todavia, não trouxe nenhum documento nesse sentido, não indicou o número dos processos e nem quais dívidas foram
discutidas
em juízo. Portanto não
produziu provas suficientes para afastar a aplicação desse entendimento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para declarar a inexistência do débito descrito na inicial
.

Em razão da sucumbência recíproca, estabeleço os ônus sucumbenciais na proporção de
50
% para o autor e
50
% para o réu, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC em relação ao autor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024